Tribunal: TJES
Processo: 5007088-06.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007088-06.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIMONES FRANCISCA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO SUPERVENIENTE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
EM AÇÃO ANULATÓRIA
. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a execução fiscal, nos termos do art. 485, VI, do CPC, diante do cancelamento da CDA nº 4237/2022, sem condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios. O apelante insurge-se quanto à ausência de condenação em verba sucumbencial, sob o argumento de que o cancelamento da CDA decorreu da atuação substancial da defesa por meio de exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se, diante da extinção do processo de execução fiscal por perda superveniente do objeto, após
anulação da CDA em ação anulatória autônoma
, é devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O cancelamento da CDA, que motivou a extinção do feito executivo, decorre de reconhecimento de erro material quanto à metragem do imóvel,
em ação autônoma.
4 - O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à instauração ou à continuidade indevida do processo a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários, mesmo que a exceção não tenha sido formalmente acolhida.

5 - A jurisprudência do STJ reconhece que a extinção da execução fiscal após a citação do executado e a sua atuação processual impõe ao exequente o ônus da sucumbência, inclusive nos casos de perda superveniente do objeto.

6 - A apresentação de defesa técnica com argumentos juridicamente relevantes, que influenciam no reconhecimento do vício do título executivo, justifica a fixação de verba honorária, conforme previsto no art. 85 do CPC.

7 - A tese de que apenas a apreciação formal da exceção de pré-executividade autorizaria a condenação em honorários contraria a orientação consolidada do STJ e desprestigia a função essencial da advocacia e as garantias processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da CDA, ocorrido após provocação substancial da parte executada, enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

A fixação de verba honorária independe do acolhimento formal da exceção de pré-executividade, bastando que a atuação processual do executado influencie de forma relevante no desfecho da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 10; art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1407546/RN, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 07.05.2015, DJe 27.05.2015; TJ-MG, Ap. Cív. 44111321620178130024, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 05.09.2024; TJ-MT, Ap. Cív. 1040250-09.2022.8.11.0001, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 14.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007088-06.2022.8.08.0011

APELANTE: SIMONES FRANCISCA DA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de
recurso de Apelação Cível interposta
por

SIMONES FRANCISCA DA SILVA
contra Sentença (id. 12630044),
integrada pela decisão de id. 12630049,
proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, R
egistros
P
úblicos
, M
eio
A
mbiente
e Execuções Fiscais
de Cachoeiro de Itapemirim
, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada
pelo

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, que julgou extinta a demanda executiva, nos termos do artigo
485,
inciso
V
I, do CPC, sem condenar
o exequente ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

Em suas razões recursais (id. 12630050) insurge-se a apelante quanto à necessidade de condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e demais despesas processuais, em que pese o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa nº 4237/2022 ter ocorrido apenas após a apresentação de exceções de pré-executividade, razão pela qual requer a reforma da sentença neste ponto.

Assevera que o processo tramitava há quase três anos, com a citação da parte, constituição de advogado e apresentação de exceções de pré-executividade, demonstrando atividade processual substancial e o cancelamento da CDA decorreu de iniciativa da própria Fazenda Pública, após intensa atuação da defesa, o que impõe a aplicação do princípio da causalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal (id. 12630052).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por SIMONES FRANCISCA DA SILVA contra sentença que julgou extinto o processo de execução fiscal movido pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de perda superveniente do objeto em razão do cancelamento da CDA nº 4237/2022, e deixou de condenar o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência.

Analisando atentamente o caderno processual, constata-se que o feito executivo foi ajuizado com fundamento na referida Certidão de Dívida Ativa, objetivando a cobrança de IPTU e taxa de coleta de lixo referentes aos exercícios de 2018 a 2021.

No curso da demanda, a parte executada apresentou duas exceções de pré-executividade. A primeira, de cunho formal, foi rejeitada. A segunda, contudo, apontou vício substancial na metragem do imóvel, o que impactaria diretamente o cálculo do tributo exigido.

Ainda que não formalmente apreciada, esta segunda exceção precedeu petição do próprio Município reconhecendo erro material quanto aos dados cadastrais do imóvel, culminando na procedência da ação anulatória conexa e consequente cancelamento da CDA, fato que ensejou a extinção do processo executivo.

Acerca da matéria em testilha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a extinção da execução fiscal, após a citação do executado e a sua atuação por meio da apresentação de defesa técnica, ainda que por exceção de pré-executividade, impõe ao exequente os ônus da sucumbência.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. PERDA DE OBJETO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO. ART. 20, §§ 3º E 4º, DO CPC . DIMINUIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTE.

1 .
Atento ao princípio da causalidade, o ajuizamento indevido de execução fiscal, que foi extinta por perda superveniente do objeto (procedência de ação anulatória), após a apresentação de exceção de pré-executividade, reclama a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verba honorária.

2. Hipótese em que houve condenação anterior no montante de R$ 3.902 .163,75 (três milhões, novecentos e dois mil, cento e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos) pela procedência na ação anulatória, tendo sido fixado, na execução fiscal extinta por perda de objeto, novo valor equivalente a R$ 920.750,06 (novecentos e vinte mil, setecentos e cinquenta reais e seis centavos), ambos a título de verba honorária.

3. Nem sempre o valor da causa influi na importância da matéria debatida em juízo para fins de fixação dos honorários advocatícios, principalmente naquelas ações nas quais houve a sua desistência ou perda superveniente do objeto, limitando-se a controvérsia que se instaurou ao montante da verba honorária . Precedente: AgRg no AREsp 532.550/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/10/2014, DJe 2/2/2015. 4 . Retratação parcial da decisão agravada para fixar a verba honorária em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

5. Agravo regimental a que se dá parcial provimento .

(STJ - AgRg no REsp: 1407546 RN 2013/0330952-3, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 07/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2015)

Tal entendimento ressoa na jurisprudência pátria,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCEDÊNCIA - CRÉDITO TRIBUTÁRIO NULO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA.

A condenação em honorários advocatícios decorre do Princípio da Causalidade, ou seja, em regra, quem deu causa à propositura da ação deve arcar com o pagamento das despesas processuais. Extinta a Execução Fiscal em razão da desconstituição do crédito executado nos autos da Ação Anulatória, à luz do Princípio da Causalidade, é cabível a condenação do exequente ao pagamento da verba honorária.
Recurso conhecido e desprovido .

(TJ-MG - Apelação Cível: 44111321620178130024, Relator.: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 05/09/2024, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – CDA CANCELADA – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PAGAMENTO INTEGRAL DO CRÉDITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA LIDE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. O parcelamento extrajudicial do débito fiscal importa em confissão da dívida pelo devedor inviabilizando a dedução de eventuais questões controvertidas envolvendo o direito perante o Judiciário.

2 .
Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo ou à sua extinção deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, ante o princípio da causalidade
. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1040250-09.2022 .8.11.0001, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 14/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/11/2023)

Tal posicionamento é reiterado em diversos julgados, inclusive com amparo na Súmula 153/STJ, segundo a qual
“a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
”. A
ratio decidendi
aplica-se com igual pertinência às hipóteses de reconhecimento judicial de perda do objeto após defesa substancial da parte executada.

Destarte, a imposição de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, sendo a verba sucumbencial devida pela parte que deu causa à instauração do processo ou à sua continuidade indevida, especialmente porque, na hipótese vertente, a CDA foi cancelada após provocação efetiva da parte executada, que, mediante atuação defensiva substancial e juridicamente relevante, instigou o reconhecimento do vício pelo próprio ente tributante.

A intelecção do precedente mencionado demonstra que a fixação de verba honorária independe do acolhimento formal da exceção, bastando que o cancelamento do crédito tributário resulte da atuação efetiva do executado.

Assim, ainda que a exceção não tenha sido formalmente acolhida, sua apresentação e os argumentos nela contidos exerceram influência direta e relevante no desfecho da demanda, sendo inafastável a sua repercussão jurídica.

Com efeito, o cancelamento da CDA, promovido após a constituição do contraditório e da triangulação processual, não pode ser tratado como um evento dissociado da atuação técnica do patrono da parte executada. Ignorar esse percurso processual significaria desprestigiar a função essencial da advocacia e o próprio sistema de garantias processuais do Estado Democrático de Direito.

Nesse diapasão, a tese sustentada na sentença e reafirmada nos embargos de declaração, no sentido de que somente a apreciação positiva da exceção de pré-executividade autorizaria a condenação em honorários, não encontra respaldo na orientação consolidada do STJ.

Ao contrário, a jurisprudência prevalente reconhece a legitimidade da condenação em honorários mesmo na hipótese de reconhecimento extrajudicial ou superveniente do vício do título executivo, desde que haja atuação processual suficiente da parte executada, como se verificou no caso concreto. A condenação da Fazenda Pública em honorários, nessa hipótese, decorre diretamente da aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência, estruturando-se como corolário lógico da atuação eficaz da defesa.

Ademais, é forçoso reconhecer que a parte recorrente contribuiu para a desconstituição do crédito tributário, ainda que tal resultado tenha se consumado formalmente na esfera de ação anulatória diversa.

A existência de relação causal entre a atuação processual da defesa e a extinção da execução impõe, nos termos do art. 85, § 10, do CPC, a condenação do exequente ao pagamento dos honorários.

Trata-se de reconhecer que, mesmo sem sentença meritória na exceção de pré-executividade, houve inequívoca prestação de serviço técnico-jurídico relevante, com resultados concretos e efetivos para o encerramento da demanda.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, conferir-lhe provimento para reformar a sentença exclusivamente quanto à omissão na condenação do Município ao pagamento de honorários de sucumbência.

Nestes termos, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando os critérios dispostos no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, tendo em vista a natureza da demanda, a complexidade da matéria, a duração do processo e a efetiva atuação profissional da parte recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.